Tribunal: TJDFT
Processo: 0719885-63.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO. VEÍCULO. DECADÊNCIA. PRAZO DE 90 DIAS CONTADOS DE QUANDO O VÍCIO RESTAR EVIDENCIADO.
1. O prazo de decadência, previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, afeta o direito de reclamar pelos vícios de produtos e serviços. O prazo é de 90 (noventa) dias para reclamar de vício do produto durável e se inicia no momento em que ficar evidenciado o defeito (art. 26, §3o do CDC).
2. No caso, o carro zero quilômetro da Autora apresentou grave defeito após 6 (seis) anos de uso. O orçamento foi elaborado pela oficina da concessionária sem a necessidade de desmontá-lo, por se tratar de vício recorrente em veículo daquele modelo. Todavia, a consumidora somente ajuizou ação quando já consumado o prazo decadencial de 90 (noventa) dias para reclamar de vício oculto do produto. Dessa forma, deve ser mantida a sentença que reconheceu a decadência do direito ao ressarcimento dos danos materiais. Precedentes das três Turmas Recursais: Acórdãos 1226879, 1046211, 1799401.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.